Tribunal: TJSP
Processo: 1006638-65.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
- Embargos de terceiro - Julgamento de recurso anterior, interposto no processo principal, pela 32a Câmara de Direito Privado deste Tribunal - Prevenção, nos termos do artigo105 do Regimento Interno desta Corte - Apelo não conhecido, com determinação de redistribuição à Câmara preventa.